Tribunal: STF
Processo: RHC 238031
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 836.386 ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ART. 39, II E V, C.C. O ART. 50, VI, AMBOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – LEP. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Durante o cumprimento da pena no regime fechado, o sentenciado supostamente cometeu fatos definidos como falta grave, posto que o apenado foi flagrado, por meio do monitoramento de vídeo, entregando um manuscrito para sua visitante. Ao evidenciar o que estava ocorrendo, os policiais penais encerraram a visita e ordenaram ao apenado que entregasse os bilhetes, ao que não foram obedecidos, tendo o apenado rasgado o papel e jogado-o pela janela" (fl. 754). A conduta praticada pelo agravante constitui falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 39, II e V, c.c. o art. 50, VI, ambos da LEP.



    2. Diante da fundamentação apresentada, o afastamento da falta grave praticada pelo agravante demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que, no curso da execução penal do recorrente, após procedimento para apuração de falta grave, foi mantido o cumprimento de pena no regime fechado e decretada a perda de 1/3 dos dias remidos.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    "AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, RECONHECENDO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. CONDUTA CONSISTENTE NA INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE OBEDIÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS. EXEGESE DO ART. 50, INCISO VI, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE MANTEVE O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA (FECHADO), FIXOU NOVA DATA-BASE E REVOGOU UM TERÇO (1/3) DOS DIAS REMIDOS. PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PAD, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUBSTANTIVA. INSUBSISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO SUCINTA, PORÉM, SUFICIENTE, OBEDECENDO AOS PRECEITOS DESCRITOS NOS ARTIGOS 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 59 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ADEMAIS, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. MATERIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DO RELATO DO POLICIAL PENAL. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO PROCEDIMENTO. APENADO QUE REPASSOU À SUA VISITA BILHETE, E AO SER FLAGRADO, DESOBEDECEU ORDEM DOS POLICIAIS PENAIS PARA QUE ENTREGASSE O OBJETO, RASGANDO-O E JOGANDO-O PELA JANELA. FALTA DEVIDAMENTE APURADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FALTA DE NATUREZA LEVE OU MÉDIA, CONSOANTE ARTS. 95, INCISO I E 96, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR N. 529/2011. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL PARA RECONHECER FALTA GRAVE E DEFINIR A ESPÉCIE DE ILÍCITO PRATICADO. AINDA, DESRESPEITO A ORDEM EMANADA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE CONFIGURA FALTA DE NATUREZA GRAVE, ULTRAPASSANDO OS LIMITES DAS INFRAÇÕES LEVE OU MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. “



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado segundo a ementa acima transcrita. 



    No presente recurso, a defesa se sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na sanção imposta ao paciente.



    Pontua que “a homologação da falta grave, em virtude de o paciente ter sido flagrado entregando um manuscrito para sua visitante, é absolutamente ilegal. E essa ilegalidade sequer depende do reexame de provas, bastando a análise da fundamentação utilizada no acórdão para manter a decisão do Juízo da VEP que alterou a data-base e revogou 1/3 dos dias remidos do paciente” e afirma que “a conduta se amolda perfeitamente ao tipo disciplinar da falta média”. Entende não haver “dúvidas de a conduta omissiva e pacífica de recursar-se a entregar um bilhete, embora externe uma insurgência individual, não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativas previstas no art. 50 da Lei de Execução Penal, nem mesmo à conduta descrita no inc. VI de “inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei”. Uma conduta omissiva e pacífica não pode jamais caracterizar uma falta disciplinar que exige um ato comissivo com potencial de subversão da ordem. A conduta deverá, então, ser desclassificada para falta disciplinar de natureza média, prevista no art. 96, inc. II, da Lei Complementar Estadual 529/2011 do Estado de Santa Catarina”. Alega, também, ter sido violado o princípio da proporcionalidade. 



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, afastar a falta grave, desclassificando a conduta do paciente para falta média. Por consequência, deverão ser restabelecidos todos os direitos da execução penal atingidos pelo acórdão.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso conforme a seguinte ementa:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Prática de falta grave. Perda de 1/3 dos dias remidos. Alegação de fundamentação inidônea. Inocorrência. Patamar máximo justificado na prática de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução penal. Ausência de ilegalidade. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Segundo consta dos autos, "em 08/07/2022, durante o cumprimento da pena no regime fechado, o sentenciado supostamente cometeu fatos definidos como falta grave, posto que o apenado foi flagrado, por meio do monitoramento de vídeo, entregando um manuscrito para sua visitante. Ao evidenciar o que estava ocorrendo, os policiais penais encerraram a visita e ordenaram ao apenado que entregasse os bilhetes, ao que não foram obedecidos, tendo o apenado rasgado o papel e jogado-o pela janela" (fl. 754). 



      Em razão de tal conduta, o juízo da execução penal reconheceu a prática de falta disciplinar grave, sob os seguintes fundamentos. [...]



    A conduta praticada pelo agravante constitui falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 39, II e V, c.c. o art. 50, VI, ambos da LEP, os quais assim dispõem: 



    "Art. 39. Constituem deveres do condenado: I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença; II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados; IV - conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina; V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; VI - submissão à sanção disciplinar imposta; VII - indenização à vitima ou aos seus sucessores; VIII - indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho; IX - higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento; X - conservação dos objetos de uso pessoal. Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo. Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; II - fugir; III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem; IV - provocar acidente de trabalho; V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas; VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório." [...]



    Diante da fundamentação apresentada, o afastamento da falta grave praticada pelo agravante demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus.”



    Deveras, o Superior Tribunal de Justiça assinalou que “diante da fundamentação apresentada, o afastamento da falta grave praticada pelo agravante demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus”. 



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    A propósito, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tribunal Pleno, ao julgar o recurso extraordinário nº 1.116.485, submetido ao rito da Repercussão Geral, Tema nº 477, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 1º/03/2023, reafirmou a constitucionalidade do art. 127 da Lei de Execução Penal e uma das teses fixadas foi a de que “é constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 477. CONSTITUCIONAL E PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEI Nº 7.210/84). ARTIGO 127. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 12.433/11. PERDA DE DIAS REMIDOS. LIMITAÇÃO DE 1/3. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE REVISÃO OU CANCELAMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 9. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XLVI, E 93, IX, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PERSPECTIVA INTERINSTITUCIONAL NA ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE EDIÇÃO DE SÚMULAS VINCULANTES E DO CONGRESSO NACIONAL DE EDIÇÃO DE ATOS NORMATIVOS QUE POSSAM, EVENTUALMENTE, CONTRAPOR AO QUE ANTERIORMENTE AFIRMADO EM ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. PLURALISMO DOS INTÉRPRETES DA LEI FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE SUPREMACIA JUDICIAL. TEORIA DOS DIÁLOGOS CONSTITUCIONAIS. POSTURA DEFERENTE, EM REGRA, DO JUDICIÁRIO EM FACE DA PROMULGAÇÃO DE LEI SUPERVENIENTE DE CONTEÚDO DIVERGENTE. CASO CONCRETO. REAFIRMAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DA PERDA DOS DIAS REMIDOS DECORRENTE DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REVISÃO OU CANCELAMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 9. VIA ADEQUADA. LEI Nº 11.417/06, ART. 5º. PROPOSTAS DE SÚMULA VINCULANTES NºS 60 E 64. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. Ancorado no princípio da separação dos Poderes, o exercício da jurisdição constitucional deve pressupor seu papel dentro do arranjo institucional democrático erigido pela Constituição que interpreta, sob pena de solapar as contribuições igualmente relevantes das instituições político-representativas, que assumem um papel igualmente legítimo e relevante na construção dos significados constitucionais. 2. À luz do marco teórico dos diálogos institucionais, revela-se necessário o compartilhamento da tarefar de interpretar o sentido da Constituição, sem que se afirme a qualquer órgão a prevalência abstrata de assumir sempre a última palavra. 3. A interpretação constitucional deve perpassar por um processo de construção plural entre os Poderes estatais e os diversos segmentos da sociedade civil organizada, como um mecanismo contínuo, ininterrupto e republicano de construção de significados no qual cada um dos players envolvidos contribui ao embate dialógico, com suas capacidades específicas, sem se arvorar como intérprete único e exclusivo da Constituição, em busca do aperfeiçoamento de soluções democráticas às questões de interesse público. 4. In casu, revela-se constitucional o art. 127 da Lei de Execuções penais (Lei nº 7.210/1984), conforme a redação atribuída pela Lei nº 12.433/2011, ao fixar limite temporal à perda de dias remidos, em consequência da prática de falta grave. 5. Recurso extraordinário a que se NEGA PROVIMENTO. 6. Proposta de Tese de Repercussão Geral: 1. A revogação ou modificação do ato normativo em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante acarreta, em regra, a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o caso. 2. É constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal. (RE 1.116.485-RG, Tema nº 477, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/04/2023)



    Por oportuno, destaco a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade imposição da sanção de perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, desde que observado o art. 57 da LEP. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ARTIGO 57, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.210/84. APLICAÇÃO DAS REPRIMENDAS PREVISTAS NOS INCISOS III A V DO ARTIGO 53 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. COMPULSORIEDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a alteração introduzida pela Lei 12.433/2011 ao artigo 127 da Lei de Execuções Penais permite a revogação de até 1/3 (um terço) do tempo remido, mas observado o disposto no artigo 57, o qual preceitua, em seu parágrafo único, a compulsoriedade de aplicação das reprimendas previstas nos incisos III a V do artigo 53 do mesmo diploma legal (HC 130.715, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30/5/2016). 2. In casu, o recorrente cumpre pena em regime semiaberto, na Colônia Penal Agroindustrial do Paraná, e requereu ao juízo da execução o cômputo dos dias trabalhados para fins de remissão da pena. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 123.254-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/06/2017)



    HABEAS CORPUS. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 12.433/2011, QUE ALTEROU O ART. 127 DA LEP. FIXAÇÃO DO LIMITE DE 1/3 NA REVOGAÇÃO DO TEMPO REMIDO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO PER SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A matéria veiculada neste writ não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, e o seu conhecimento por esta Corte levaria à indevida supressão de instância e extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal. II – Habeas corpus não conhecido. III – O art. 127 da LEP, com a redação conferida pela Lei 12.433/2011, impõe ao juízo da execução que, ao decretar a perda dos dias remidos, atenha-se ao limite de 1/3 do tempo remido e leve em conta, na aplicação dessa sanção, a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. IV - Por se tratar de lei mais benéfica ao réu, deve ser imediatamente aplicada, consoante o disposto no art. 5º, XL, da Carta Magna, de modo que o retorno dos autos ao juízo da execução, para que redimensione a penalidade da revogação do tempo remido pelo trabalho, respeitado o limite de 1/3, é medida que se impõe. V - Ordem concedida de ofício para determinar ao juízo da execução que analise a questão relativa à perda dos dias remidos nos moldes do art. 127 da Lei de Execução Penal, com a redação que lhe conferiu a Lei 12.433/2011, observado o disposto no art. 57 da LEP. (HC 113.511, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/09/2012)



    Ademais, a divergência da conclusões a que chegaram as instâncias de origem para atender à pretensão defensiva demanda indevida incursão no conjunto fático-probatório dos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 206729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA IMPOSIÇÃO DE FALTA GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 2. In casu, o paciente, em sede de execução penal, teve homologada a prática de falta disciplinar de natureza grave e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, tendo o Superior Tribunal de Justiça consignado que “o exame da tese de que não ocorreu a prática de falta grave não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede”, bem como que a “análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, também demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita” e “a despeito da alegação de que, em situações análogas, as instâncias ordinárias teriam desclassificado a falta grave para falta disciplinar de natureza média, não é possível estender o mesmo entendimento ao caso dos autos, pois, conforme já esclarecido, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível, portanto, pela via estreita do writ”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. (RHC 187.585-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/09/2020)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente